Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Da análise dos autos, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se revela prudente e cogente que ulteriores atos processuais nos autos de origem, tais como critérios para apuração do crédito exequendo e expedição de RPV/Precatório, sejam precedidos de uma apreciação definitiva quanto à existência, ou não, de preclusão relativa à aplicação do índice de correção monetária à condenação imposta à Fazenda Pública do Distrito Federal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora